Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748470-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILLENA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 176039327, na origem) que, nos autos da Ação movida por Millena Barbosa da Silva, deferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco ABEMACICLIBE (VERZENIOS), pelo período inicial de 6 (seis) meses, devendo a primeira dose ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. Alega que a assistência farmacêutica deve ser prestada de forma racional, envolvendo medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolos clínicos oficiais, bem como nas listas de padronizações de medicamentos. Acrescenta que a elaboração de protocolos clínicos oficiais deve ser feita com observância à medicina baseada em evidências e que a incorporação de um medicamento pelo SUS deve seguir o art. 19-Q da Lei no 8.080/90, sendo norteada pelo uso responsável e racional dos medicamentos. Sustenta que a manifestação do médico não pode prevalecer sobre a indicação aprovada pela ANVISA ou atos de incorporação determinados no âmbito do SUS, por intermédio da CONITEC. Salienta que, em se tratando de recursos públicos, os interesses do paciente deverão ser analisados também observando a capacidade de prestação do ente, ressaltando que o Estado não é segurador universal e que o direito à saúde não é absoluto. Argumenta estarem presentes a probabilidade do direito, uma vez que se trata de medicamento não padronizado pelo SUS, e o periculum in mora, pois o fornecimento do fármaco poderá gerar grave lesão à ordem pública, à economia pública e à saúde pública do Distrito Federal. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação de fornecer o fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravada, com 42 (quarenta e dois) anos é portadora de neoplasia maligna de mama, diagnosticada em 2019 e “houve progressão da doença para a pleura, configurando doença metastática, estágio clínico IV” (ID 171189314, na origem). A tutela de urgência requerida pela Autora/Agravada nos autos de origem foi, inicialmente, indeferida (ID 171198215, na origem), com a ressalva de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. Emitida a Nota Técnica (ID 175202644, na origem), o NATJUS apontou que o medicamento tem registro na Anvisa, que a indicação está em conformidade com a aprovada no registro, que existe a Portaria SCTIE/MS no 73/2021 do Ministério da Saúde, determinando a incorporação do medicamento ABEMACICLIBE para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2 negativo, manifestando-se ao final, favoravelmente ao requerimento da Agravada, nos seguintes termos: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente feminina de 42 anos com câncer de mama metastático para pleura, com receptor hormonal (RH) positivo e HER2 negativo; Considerando que a paciente está em tratamento paliativo de primeira linha com hormonioterapia, sendo solicitada a associação desse tratamento com o abemaciclibe, um inibidor de quinase dependente de ciclina 4 e 6 (iCDK4/6); Considerando que, segundo o estudo MONARCH 2 (e um ensaio clínico posterior publicado no JAMA Oncology), a associação de abemaciclibe ao fulvestranto (hormonioterapia) aumentou significativamente a sobrevida livre de progressão (SLP) em 7,1 meses e a sobrevida global (SG) em 9,4 meses, no tratamento de mulheres com câncer de mama metastático RH positivo e HER2 negativo que estavam recebendo hormonioterapia de primeira linha para doença metastática; Considerando a recomendação favorável da CONITEC para a incorporação da classe de inibidores de ciclinas (Abemaciclibe, Palbociclibe e succinato de Ribociclibe) ao SUS para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com RH positivo e HER2 negativo (vide item 5); Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Sugere-se, por outro lado, que a assistente médica esclareça oportunamente sobre qual foi hormonioterapia indicada para a paciente e que se pretende associar ao abemaciclibe, apenas para melhor entendimento do tratamento proposto diante das evidências científicas.” (ID 175202644 - págs. 11/12) Diante da manifestação favorável do NATJUS, o d. Juízo de origem concedeu a tutela de urgência na decisão ora recorrida. Assim, diante do que consta da Nota Técnica não se vislumbra a probabilidade do direito do Distrito Federal. O periculum in mora, por sua vez, é reverso, pois a Agravada apresenta neoplasia maligna estágio IV, necessitando do medicamento para garantir tempo de sobrevida. Ressalte-se que a Nota Técnica destacou que a situação da Autora é tratada como sensível ao tempo, pois se trata de situação em que o atraso maior que 1 (uma) a 6 (seis) semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e causar danos ao paciente (ID 175202644 - pág. 13, na origem). Nesse contexto e considerando a fase de análise perfunctória, inviável reconhecer os requisitos para a suspensão requerida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público vem atuando no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator